Tribunal: CARF
Processo: 18471.000735/2006-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Itamar Artur Magalhães Alves Ruga
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-21
Data de publicação: 2021-11-16

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.000735/2006-56
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.007 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
21 de outubro de 2021
Recorrente
BJ SERVICES DO BRASIL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO
(CSLL)
Ano-calendário: 2005
DECADÊNCIA. MULTA ISOLADA. Súmula CARF no 104 - Prazo
Decadencial.
A regra aplicável no caso de lançamento de multa isolada é a do artigo 173, do
CTN.
MULTA ISOLADA. INCIDÊNCIA.
O artigo 44 da Lei n° 9.430, de 1996, ao prever as infrações por falta de
recolhimento de antecipação e de pagamento do tributo ou contribuição
(definitivos) não significa duplicidade de tipificação de uma mesma infração e
nem de penalidade. Ao tipificar essas infrações o artigo 44 da Lei n°.9.430, de
1996, demonstra estar tratando de obrigações, infrações e penalidades
tributárias distintas, que não se confundem e não são excludentes.
ESCRITURAÇÃO. FORÇA PROBANTE.
A escrituração mantida com observância das disposições legais somente faz
prova a favor do contribuinte dos fatos nela registrados se comprovados por
documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos
legais.
SÚMULA CARF No 105.
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com
fundamento no art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser
exigida ao mesmo tempo da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e
CSLL apurado no ajuste anual, devendo subsistir a multa de ofício.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar as
arguições de nulidade e de decadência para, no mérito, dar parcial provimento ao recurso
voluntário para afastar a exigência relativa às multas isoladas referentes ao ano calendário de
2003.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.000735/2006-56
Fl. 1501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

(documento assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga - Relator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Claudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos Andre Soares Nogueira, André Severo Chaves,
Itamar Artur Magalhaes Alves Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz
Augusto de Souza Goncalves (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra a Decisão da 8a Turma da
DRJ/RJOI (Acórdão 12-19.797, fls. 609 e ss.) que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela ora recorrente.
Em síntese, trata-se de duas infrações identificadas pela Autoridade Fiscal em
relação aos recolhimentos de estimativas de CSLL, referente aos ACs 2001 a 2004.
A primeira infração, trata-se de multa isolada sobre estimativas não recolhidas
(ACs 2001 a 2004, e-fls. 177 e ss.), considerando a diferença dos valores escriturados e não
pagos:
Entre jan/01 e jan/03, informou na DIPJ que apurava a estimativa de CSLL com base
em balanço ou balancete de suspensão ou redução, mas não efetuou a escrituração no
Livro Diário, em desacordo com o art. 35 da Lei 8.981/95. Tal obrigação acessória
indispensável à fruição da faculdade de dispensa ou redução do recolhimento da CSLL
por estimativa.
Entre fev/03 e dez/04, informou na DIPJ a apuração da CSLL por estimativa com base
na receita bruta e acréscimo, no entanto, os valores da CSLL a pagar encontram-se
zerados nas respectivas DIPJ (fis. 15/22).
A Autoridade Fiscal elaborou o demonstrativo de cálculo da CSLL devida por
estimativa com base na receita bruta, demonstrando o lançamento da Multa Isolada (efls. 172 e
173).
A segunda infração se refere ao valor de estimativa de R$ 90.461,57, deduzida
do cálculo da CSLL anual do AC 2003, conforme Ficha 17 (efl. 15), do qual não foi localizado
o recolhimento, tampouco a informação em DCTF e também não foi apresentada Declaração de
Compensação. A interessada alegou que se referia a crédito de montante de tributo pago a maior
em relação ao AC 2002 (cf. efl. 154). A Autoridade Fiscal consignou que “para fazer jus à
compensação do saldo da CSLL devida no a calendário de 2003, deveria o contribuinte ter
demonstrado ao Fisco o respectivo valor através DCTF, além de efetuar o encaminhamento à
SRF da Declaração de Compensação (DCOMP), consoante o disposto na Instrução Normativa
SRF n° 210/2002”. Ressaltou “que a extinção do crédito tributário ocorre com o envio à SRF da
Fl. 1502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

DCOMP pelo sujeito passivo, sob condição resolutória da ulterior homologação do
procedimento”.
Da Impugnação (efl. 387 e ss.).
Em relação à primeira infração, a contribuinte explica inicialmente que apurou o
IRPJ e a CSLL nos exercícios de 2001 a 2005, no regime do lucro real anual. Aduz que
“mensalmente, de janeiro de 2001 a dezembro de 2005, a Impugnante recolheu o IRPJ e a CSLL
com base em balancete de suspensão ou redução do imposto”. Afirma que “as demonstrações do
cálculo do lucro real relativas aos balancetes de suspensão ou redução da CSLL mensais se
encontram devidamente escrituradas no LALUR, bem como as demais informações mensais
sobre os períodos abrangidos pela autuação se encontram devidamente escrituradas em tais
livros auxiliares (doc. 06— PA 18471.000734/2006-10)”.
Acrescenta:
Com efeito, as informações contidas nos livros acostados a presente defesa, aliadas as
anexas Declarações de Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica - DIPJ's
relacionadas aos períodos em discussão (doc. 07 — PA 18471.000734/2006-10), são
suficientes para comprovar que a Impugnante procedeu à escrituração de todas as suas
operações em livros revestidos de formalidades, sendo inadmissível que a mesma seja
penalizada com multa isolada aplicada pelos fiscais autuantes.
Por certo, a simples falta de transcrição dos balancetes de suspensão ou redução da
CSLL no Livro Diário não pode resultar na aplicação de multa isolada, mormente
quando o contribuinte, tal como no caso em tela, utiliza livros auxiliares.
Apresenta diversos julgados administrativos no sentido de que é incabível a multa
isolada quanto o contribuinte apresenta toda a escrita contábil e fiscal.
Aduz também que:
No que tange à alegação da fiscalização no sentido dê que haveria CSLL devida por
estimativa nos exercícios de 2003 e 2004, primeiramente, cumpre esclarecer que
também em tais períodos a forma de determinação da base de cálculo da CSLL se deu
com base em balancete de suspensão ou redução.
De fato, por um mero equívoco, a Impugnante informou nas DIPJ/2004 e DIPJ/2005
que a forma de apuração da base de cálculo da CSLL nos referidos períodos foi efetuada
com base na receita bruta e acréscimos.
Não obstante, tal erro já foi devidamente sanado através das anexas DIPJs retificadoras
(doc. 08 —PA 18471.000734/2006-10), cujas informações, aliadas ao livro inerente ao
exercício em tela (doc. 06 —PA 18471.000734/2006-10), demonstram inexoravelmente
a,correção do procedimento adotado pela Impugnante.
Em relação ao exercício de 2003, conforme se infere dos referidos documentos, a
Impugnante utilizou crédito da CSLL relativo ao exercício de 2001, no valor de R$
90.461,57 (noventa mil, quatrocentos e sessenta e um reais e cinquenta e sete centavos).,
Referida quantia é superior a CSLL apurada no exercício de 2003, correspondente à R$
89.571,25 (oitenta e nove mil, quinhentos e setenta e um reais e vinte e cinco centavos).
Ou seja, inexiste tributo a pagar no referido ano calendário.
No que concerne ao exercício de 2004 a pretensão da fiscalização é ainda mais
descabida, uma vez que a Impugnante apurou base de cálculo negativa da CSLL,
Fl. 1503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

conforme atesta o LALUR referente a esse exercício financeiro (doc. 06 — PA
18471.000734/2006-10).
Com efeito, o simples fato da Impugnante ter apurado base de cálculo negativa da
CSLL é suficiente para afastar a cobrança de multa regulamentar sob o argumento de
ausência de recolhimento do tributo por estimativa. Ora, é induvidoso que inexistindo
CSLL devida, desaparece a obrigatoriedade de se efetuar o recolhimento das parcelas de
antecipação. Esse, o entendimento do Primeiro Conselho de Contribuintes, conforme o
seguinte julgado:
[...]
Em relação à segunda infração, alega que efetuou compensação com crédito
apurado no exercício de 2001 (R$ 90.461,57), considerando a compensação espontânea
prevista no art. 66 da Lei 8.383/91, que não exige a apresentação de compensação na hipótese
em apreço. Acrescenta:
No que tange aos valores compensados pela Impugnante, os documentos em anexo
(doc. 06 — PA 18471.000734/2006-10) comprovam que os mesmos decorrem de
crédito líquido e certo. Conforme se depreende do livro de balanços, demonstrações de
resultados e apurações fiscais mensais relativo ao exercício de 2001, a Impugnante
apurou CSLL a recuperar no exato montante de R$ 90.461,57 (noventa mil,
quatrocentos e sessenta e um reais e cinqüenta e sente centavos)
A título de argumentação, alega que ainda que se admita a necessidade de
apresentação de declaração de compensação pela Impugnante, mesmo assim não merece
prosperar o lançamento efetuado pelas autoridades fiscais. Isto porque, diante da liquidez e
certeza do crédito da Impugnante, estaremos diante de mero descumprimento de uma obrigação
acessória, não sendo admissível, portanto, a imposição de valores manifestamente indevidos,
acrescidos de juros e multa de ofício. Com efeito, a pretensão dos fiscais autuantes atenta
contra' os princípios da razoabilidade e moralidade. Isto porque, no caso em tela a Impugnante
não deixou de pagar nenhum tributo [...]”
Do Voto Condutor da Decisão Recorrida (efls. 615 e ss.)
Transcrevo abaixo o voto condutor:
A impugnação é tempestiva e atende aos demais requisitos de admissibilidade previstos
no Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972, portanto, dela tomo conhecimento.
Infração 001.
Conforme relatado, a Fiscalização informou que a Interessada não comprovou a CSLL
declarada na DIPJ de 2004, (fls.14), como pago por estimativa de R$ 90.461,57, deste
modo, foi lançada a CSLL no valor de R$87.513,28, conforme demonstrado às fls.172.
Alegou a Interessada que, o valor autuado diz respeito a valores compensados no ano de
2003, decorrente de crédito apurado no exercício de 2001, no valor de R$90.461,57, e
que, por versar o caso de compensação espontânea prevista no artigo 66, da Lei no.8.383
de 1991, (artigo 890 do RIR de 1999), não poderia ser exigido a apresentação de
declaração de compensação, uma vez que, a compensação espontânea se dá no âmbito
da escrita contábil.
Depreende-se do relato que a Interessada objetivou compensar os alegados créditos da
CSLL, somente a partir do ano de 2003.
Fl. 1504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

Contudo, em 30-12-2002, a Lei no. 10.637, alterou a redação do artigo 74, da Lei no.
9.430, de 1996. Com esta alteração, o parágrafo 1o., do artigo 74, passou a exigir
expressamente que o pedido de compensação fosse feito por declaração própria.
O parágrafo 2o, do mesmo artigo, incluído pela mesma Lei no 10.637, de 2002,
determinou que, a compensação declarada à Secretaria da Receita Federal extingue o
crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
Assim, após a edição desta alteração, qualquer que tivesse sido o momento, a
circunstância, hipótese, origem, razão ou causa do reconhecimento do crédito de
qualquer contribuinte, o pedido de compensação deveria ser veiculado via declaração de
compensação, sem previsão de exceção nos dispositivos aplicáveis à matéria.
Este passou a ser o único instrumento de opor ao Fisco a extinção do crédito pelo
instituto da compensação. Tanto assim é que, o parágrafo 2o., do mesmo artigo, incluído
pela Lei no. 10.637, de 2002, determinou que, a compensação declarada à Secretaria da
Receita Federal extingue o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior
homologação.
A Interessada em momento algum fez uso da declaração de compensação.
Ainda que assim não fosse caberia à Interessada comprovar a liquidez e certeza do
crédito por ela pleiteado, pois, o artigo 170 do Código Tributário Nacional, (CTN),
determina que, a lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a compensação
de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito
passivo contra a Fazenda pública.
Quanto à certeza e liquidez do crédito, tais requisitos foram apreciados no Acórdão
no.17.389, de 10-12-2007, prolatado no âmbito do PA no. 18471.000734/2006-10, que,
conforme já mencionado, versando sobre o lançamento do IRPJ, incidiu sobre os
mesmos fatos envolvendo documentos em comum aos dois processos.
No referido acórdão, cópia às fls.537 [e-fl. 601], consta o que a seguir se transcreve.
“O Anexo 2, do DOC.06, às fls.060, contém demonstrativo, mencionando que ao
final do ano de 2001, houve imposto a recuperar de R$268.222,40.
Contudo, a Interessada, mesmo após ser cientificada quando da diligência,
(fls.817), da necessidade de trazer aos autos documentos que embasassem os
valores ali contidos, não acostou nenhum documento hábil a comprovar a
veracidade dos mesmos.
Sequer comprovou que todos os valores foram efetivamente escriturados na
“Página 024 do LALUR”, conforme afirmou embaixo do citado demonstrativo do
Anexo 2 às fls.060.
Além disto, ainda que o citado demonstrativo tivesse a força probatória que a
Interessada pretende lhe dar, do exame do Anexo 3 referente à demonstração de
cálculo do lucro real para o ano-calendário de 2002, fls.60, verifica-se que, a
Interessada apurou imposto nos períodos de fevereiro e maio.
Na DIPJ referente a este ano calendário, fls.637/638, constata-se que os valores
referentes ao balanço de suspensão/redução não foram informados, fato este que
macula a credibilidade do demonstrativo.
A credibilidade das informações constante nos anexos acima mencionados só pode
ser atestada mediante confronto dos mesmos com a escrituração, e constatação de
sua perfeita consonância com os registros contábeis e documentação de base.”
Fl. 1505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

Do acima reproduzido, o que se constata é que, tal qual ocorreu no PA no.
18471.000734/2006-10, a Interessada, no âmbito do presente processo, também nada
acostou aos autos no sentido de sustentar as suas alegações.
Voto pela manutenção desta autuação.
Infração 002.
A Fiscalização relatou que houve falta de pagamento da CSLL sobre a base de cálculo
estimada em função da receita bruta estimada e/ou balanços de suspensão ou redução,
para os anos de 2001 a 2004, ensejando o lançamento de multa isolada sobre o valor do
imposto de renda devido e não pago/declarado, conforme demonstrativos de cálculo de
fls.170/171 [e-fl. 172/173].
A Interessada alegou que houve a decadência para o lançamento da multa isolada para o
ano de 2000 e até agosto de 2001, pois, o prazo de cinco anos conta a partir da data em
que a antecipação deveria ter sido feita, e a autuação ocorreu em agosto de 2006.
O artigo 150, do CTN, refere-se especificamente a tributos. A regra aplicável é a do
artigo 173, do CTN, que diz que, o direito de a Fazenda Pública constituir o crédito
tributário extingue-se após 5 (cinco) anos, contados do primeiro dia do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado.
O artigo 44, da Lei no. 9.430, de 1996, quando determina que a multa isolada deve ser
aplicada no caso de falta de pagamento da CSLL por estimativa, ainda que tenha
apurado base de cálculo negativa no ano-calendário correspondente, sinaliza que a
multa isolada será aplicada, após o final do respectivo ano calendário.
Antes do final do ano calendário, caberia a autuação da CSLL com base na estimativa
juntamente com a multa proporcional.
Assim, somente após o final do ano de 2000, o Fisco poderia lançar esta multa isolada,
(artigo 44, da Lei no.9.430, de 1996), portanto, o transcurso do prazo decadencial teve
início em 01-01-2002.
Ainda que se considerasse o fato gerador ter ocorrido no ano de 2000, (na realidade as
multas foram aplicadas a partir dos fatos ocorridos no ano de 2001, fls.175/178), não
teria ocorrido a decadência.
Quanto à concomitância de penalidades, a regra do mencionado artigo 44 é clara quando
determina que deve ser imposta a multa isolada, ainda que, ao final do período haja base
de cálculo negativa.
Registre-se que, qualquer infração tributária implica em prejuízo à Fazenda Nacional,
ainda que indireto, especialmente a falta de recolhimento da antecipação mensal que,
em tese, impõe um ônus à União, equivalente aos juros que tem que pagar quando
recorre ao mercado financeiro para complementar os recursos necessários às suas
atividades.
Há de se ter em conta que a informação sobre o resultado do exercício não estaria
disponível no momento em que se deveria efetuar o recolhimento mensal.
Ainda que se questione a situação de o valor do recolhimento mensal vier a ser superior
ao apurado no final do exercício, a própria Lei no 9.430, de 1996, no inciso II, do
parágrafo 1o., do artigo 6o., afasta esta questão ao prever a possibilidade de ocorrer
excesso de recolhimento em face do imposto definitivo apurado na declaração,
estabelecendo que, nessa hipótese, o tributo pode ser compensado com o imposto a ser
pago a partir do mês de abril do ano subseqüente ou, alternativamente, ser requerida sua
restituição, após a entrega da declaração de rendimentos.
Fl. 1506
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

Se a lei previu que cabe a multa isolada no caso de base de cálculo negativa no final do
período, com mais razão caberá no caso de ser apurado CSLL ao final, mesmo que em
valor menor que o montante mensal devido e inadimplido.
Além disto, a Constituição Federal e a legislação tributária infraconstitucional não
vedaram a aplicação concomitante de penalidades. Pelo contrário, o artigo 74, da Lei no
4.502, de 30-11-64, estabelece, expressamente, que “apurando-se, no mesmo processo,
a prática de duas ou mais infrações pela mesma pessoa natural ou jurídica, aplicam-se
cumulativamente, no grau correspondente, as penas a elas cominadas, se as infrações
não forem idênticas (...)”.
É princípio de direito que a lei não contém palavras inúteis ou supérfluas.
O artigo 44 da Lei no 9.430, de 1996, ao prever as infrações por falta de recolhimento de
antecipação e de pagamento do tributo ou contribuição (definitivos) não significa
duplicidade de tipificação de uma mesma infração e nem de penalidade.
Pelo contrário, o citado artigo ao tipificar essas infrações demonstra estar tratando de
obrigações, infrações e penalidades tributárias distintas, que não se confundem e não
são excludentes.
Fundamenta esta afirmação a análise do aspecto temporal, uma vez que os momentos ou
etapas da violação da ordem tributária foram diferentes: o não recolhimento mensal de
valores da CSLL estimados e o vício na apuração anual, quando se tentou deduzir valor
não comprovado; havendo, pois, a ocorrência de várias condutas gerando duas infrações
não idênticas e autônomas. Repita-se que, a informação sobre o resultado do exercício
não estaria disponível no momento em que se deveria efetuar o recolhimento mensal.
Registre-se desde já que, no presente caso, as bases de cálculo das multas têm origens
diferentes, (uma tem como base de cálculo os valores de estimativa e a outra, glosa de
redução de valor decorrente de suposto crédito de período anterior). Assim, por mais
esta razão fica claro que se trata de ocorrência de fatos não idênticos, o que solidifica a
conclusão de que não há que se falar em dupla punição por um só fato.
Portanto, não procede a alegação de que deve ser dispensada a multa isolada, por ter
sido aplicada concomitantemente com a multa genérica ou, por ter sido apurado
prejuízo no exercício ou, ainda, por não ter sido apurada a CSLL a pagar na declaração.
Desta forma, estritamente, quanto à matéria de direito, cabe a concomitância da multa
isolada pelo não recolhimento das estimativas com o lançamento da CSLL devida e
multa proporcional, o que, no presente caso, só ocorreu no ano de 2003.
Ainda quanto à matéria de direito, alegou a Interessada que, a simples falta de
transcrição dos balancetes de suspensão ou redução da CSLL no Livro Diário não pode
resultar na aplicação de multa isolada, mormente quando são utilizados livros auxiliares,
e não houve dano ao erário.
Determina o artigo 35, da Lei no 8.981, de 1995:
“Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1o Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;”
Fl. 1507
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

A interpretação deste artigo deve estar em consonância com um princípio de Direito que
estatui que, todos os meios legais, bem como os moralmente legítimos, ainda que não
especificados em lei são hábeis para provar a verdade dos fatos, em que se funda a ação
ou a defesa.
No Processo Administrativo Fiscal, prevalece o princípio da verdade real.
O artigo acima transcrito estabeleceu a subordinação da validade dos balanços ou
balancetes de suspensão ou redução à transcrição no Diário.
Contudo, isto não obsta a validade e a eficácia da escrituração como prova primária. Se
esta existe, o contribuinte pode apresentá-la em oposição ao Fisco, mesmo porque, a
multa isolada prevista no artigo 44 da lei no. 9.430, de 1996, tem como fundamento a
falta de pagamento da estimativa, ou seja, a multa é aplicada em razão do
descumprimento de obrigação principal, ao passo que a obrigação de transcrever o
balanço ou balancete de suspensão no livro Diário, representa uma obrigação acessória.
Tal conclusão está em conformidade com a Solução de Consulta Interna no.37, de 21-
11-2007, cuja ementa se transcreve:
“A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no
Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no
9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta toda a
escrita contábil e fiscal, refletindo a apuração do lucro real ou prejuízo fiscal do
período, suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa.”
Desta forma, com base no princípio do livre convencimento motivado que tem sede no
artigo 131, do CPC, há de se passar à apreciação das provas, atendendo aos fatos e
circunstâncias constantes dos autos.
Quanto à matéria de fato, alegou a Interessada que, a Fiscalização ignorou as
informações e os balancetes de suspensão e redução, constantes nos Anexos 1 a 6,
(DOC.06), do PAno.18471.000734/2006-10, os quais comprovam a regular escrituração
dos fatos alegados.
Neste contexto, mais uma vez deve ser transcrito neste julgamento parte do Acórdão
no.17.389, de 10-12-2007, prolatado no âmbito do PA no. 18471.000734/2006-10, que,
tratou dos mesmos fatos e alegações.
No referido acórdão, cópia às fls.541/542, consta o que a seguir se transcreve.
“O Anexo 1 do referido DOC.06, tem como título “Registro de Apuração do Lucro
Real”. Contudo, em nenhuma de suas folhas, há qualquer registro dos
balanços/balancetes de suspensão/redução dos períodos autuados.
Os Anexos 2 a 6, por sua vez, têm no seu conteúdo, demonstrativos de balanços e de
resultados para os anos de 2001 a 2005. Tais anexos não são livros oficiais
previstos na legislação civil, empresarial ou tributária. Portanto, devem ser vistos
como demonstrativos que necessitam de documentos hábeis e idôneos suficientes a
convencer da veracidade das informações e valores neles constantes.
E não poderia ser de outra forma, pois, mesmo os livros oficiais que compõem a
escrituração, devem ser elaborados com observância das disposições legais, e
devidamente respaldados em documentação idônea para que possam representar
prova em favor do contribuinte, conforme determinam os artigos 1.180 a 1.184 do
Código Civil, o artigo 251, do RIR de 1999, (Decreto-Lei no. 1.598, de 1977, artigo
7o. e Lei no. 2.354, de 1954, artigo 2o., e Lei no. 9.249, de 1995, artigo 25), e Parecer
Normativo CST no. 97, de 01-11-1978.
Fl. 1508
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

No presente caso, a veracidade das alegações da Interessada só poderia ser
atestada mediante confronto dos referidos balanços ou balancetes apresentados nos
Anexos 2 a 6, com a escrituração, bem como, a constatação de sua perfeita
consonância com os registros contábeis e documentação de base.”
Por estas mesmas razões aplicáveis à CSLL, foi convertido o julgamento em diligência
conforme fls.447/448, bem como, a intimação de fls.454.
A Interessada nada acostou, limitou-se a repetir as alegações anteriores, acrescentando
que, nas DIPJ de 2004 e 2005, por mero equívoco, informou que apurou a CSLL com
base na receita bruta e acréscimos, mas que, na realidade, também nos anos de 2003 e
2004, apurou a CSLL com base em balancete de suspensão ou redução do imposto.
Constata-se às fls.15/18 e 19/22, que, as DIPJ originais continham todos os campos
referentes ao recolhimento mensal ZERADOS.
Quanto à retificação das declarações, promovida no âmbito do PA no.
18471.000734/2006-10, consta no acórdão, cópia às fls.542, que:
“As retificadoras, fls.680/804, apenas inovaram quanto aos valores, os quais foram
aqueles contidos nos Anexos 1 a 6, do DOC.06.
Conforme fls.680 e 730, a retificação ocorreu em 06-09-2006, após a ciência da
autuação, 09-08-2006, (fls.445 e 515).
O artigo 832, do RIR de 1999, cuja base legal é o Decreto-Lei no. 1.967, de 1982,
artigo 21, e o Decreto-Lei no. 1.968, de 23 de 1982, artigo 6o., determina que, a
autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de
ofício.
Portanto, por mais esta razão a Interessada deveria ter acostado aos autos
documentos e a escrituração para que se comprovasse a veracidade dos valores
contidos nas retificadoras e, principalmente, nos Anexos do DOC.06.”
A conclusão acima transcrita atinente ao IRPJ, aplica-se a este julgamento, por versar
sobre os mesmos fatos e alegações.
Da análise do demonstrativo de cálculo da CSLL devida por estimativa com base na
receita bruta, (juntado pela Fiscalização às fls.170/171), que é a base de cálculo da
multa isolada, sobre a qual aplicou-se a alíquota de 50%, não se constata nenhuma
irregularidade.
Após estas conclusões, é pertinente complementar a apreciação da alegação de violação
ao princípio do bis in idem, no sentido de que, não se deve considerar, no presente caso,
a importação de princípios do Direito Penal que tratam da dupla punição, notadamente,
a consunção/absorção, visto que:
- a falta de recolhimento mensal não foi passagem obrigatória para o recolhimento a
menor da CSLL devida no ano calendário;
- as condutas não se colocaram no mesmo contexto fático, isto é, não se situaram numa
mesma linha de desdobramento de uma suposta ofensa global ao Fisco a caracterizar
uma única infração;
- a infração 1, (infração posterior), causou nova lesão ao Fisco, visto que, a Interessada
poderia ter se abstido de ter consignado na DIPJ de 2004, valor não comprovado como
redução da CSLL a pagar;
Fl. 1509
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

- restou clara a autonomia de desígnios nas condutas que originaram as infrações.
Em suma, inexistiu entre as infrações um nexo incindível de dependência com um único
fim, uma vez que, não foi o caso de infração formal ou infração-meio, praticada como
meio ou fase de execução para a consecução de infração mais grave (infração
substancial ou infração-fim). Ambas infrações foram de cunho substancial, devendo ser
salientado que, fato gerador complexo não implica necessariamente em absorção de
regras de penalidades.
Por fim, deve ser salientado que, uma vez constatado que foi aplicada corretamente a
legislação que rege a matéria, os órgãos da Administração não tem competência para
declarar a inconstitucionalidade ou a violação a princípios tributários.
Voto pela procedência desta autuação.
No Processo Administrativo Fiscal, PAF, as intimações e ciências dos atos são dirigidas
sempre ao contribuinte.
Conclusão.
Do exposto, VOTO no sentido de ser o LANÇAMENTO PROCEDENTE, para exigir o
crédito constante nos autos de infração, consolidado às fls.02, com os demais encargos
moratórios. Registre-se que as retificações de DIPJ realizadas após a ciência do presente
lançamento devem ser canceladas nos sistemas da SRFB.
Sala de Sessões da 8a Turma da DRJ/RJO – I – Rio de Janeiro, 27-06-2008.
Júlio César Jabor dos Santos.
AFRFB 10487
Do Recurso Voluntário (efls. 627 e ss.)
Transcrevo abaixo as razões apresentadas no recurso:
[...]
III — DA NECESSIDADE DE APRECIAÇÃO DESTE RECURSO JUNTAMENTE
COM
O
RECURSO
INTERPOSTO
NOS
AUTOS
DO
PROCESSO
ADMINISTRATIVO 18471.000734/2006-10
8. De plano, deve-se reiterar que, como já destacado por ocasião da Impugnação
apresentada nestes autos, parte dos documentos comprobatórios do direito invocado
pela Recorrente está acostada aos autos do processo administrativo no
18471.000734/2006-10, referente a lançamento a título de IRPJ.
9. Diante da identidade fática e de direito existente entre ambos os feitos, o que já restou
consignado pelos próprios trechos acima, extraídos da decisão recorrida, devem ser tais
processos administrativos unidos para fins de apreciação por este Colendo Conselho de
Contribuintes, a teor do disposto no artigo 9o, § 10, do Decreto no. 70.235/72, verbis
"Art. 9° A exigência de crédito tributário, a retificação de prejuízo fiscal e a
aplicação de penalidade isolada serão formalizadas em autos de infração ou
notificação de lançamento, distintos para cada imposto, contribuição ou
penalidade, os quais deverão estar instruídos com todos os termos, depoimentos,
laudos e demais elementos de prova indispensáveis à comprovação do ilícito.
(Redação dada pela Lei n° 8.748, de 1993)
Fl. 1510
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

§ 1 Os autos de infração e as notificações de lançamento de que trata o caput deste
artigo, formalizados em relação ao mesmo sujeito passivo, podem ser objeto de um
único processo, quando a comprovação dos ilícitos depender dos mesmos elementos
de prova.
(...)”
IV - DAS RAZÕES QUE JUSTIFICAM A REFORMA DA R. DECISÃO
RECORRIDA
IV.1 - Da Improcedência da Infração 001: Cobrança de crédito decorrente de
suposta Compensação indevida de valores
IV.1.a - Da Comprovação da origem do crédito tributário de R$ 90.461,57, objeto
de compensação
10. O auto de infração que originou o presente processo administrativo teve como
premissa, entre outros, o fato de que a ora Recorrente teria compensado valor pago a
maior por estimativa, num total de R$ 90.461,57 sem que, para isso, tivesse apresentado
a declaração de compensação exigida pela legislação vigente (DCOMP), constante da
Instrução Normativa SRF n.o 210/2002.
11. Não obstante este fato, a Turma Julgadora da Delegacia da Receita Federal do Brasil
de Julgamento, em primeira instância, reconheceu, de forma implícita, que a
apresentação deste documento seria dispensável, cabendo à então Impugnante, contudo,
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado.
12. E nem poderia ser diferente. Este Conselho de Contribuintes do Ministério da
Fazenda se pronunciou, por algumas vezes, no sentido de convalidar compensações
realizadas com créditos líquidos e certos, como atestam os seguintes julgados:
"COFINS.
CRÉDITOS
DE
FINSOCIAL.
FALTA
DE
COMPROVAÇÃO.
COMPENSAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Somente é possível a compensação por conta própria do contribuinte,
independentemente de pedido formal junto à SRF, quando efetivada à vista de
documentação que confira legitimidade a tais créditos e que lhes assegure certeza
e liquidez. Recurso negado." (Primeiro Conselho de Contribuintes/ Terceira
Câmara/ Processo 11065.000202/98-37/ Sessão de 19.10.2004) (destacamos)
"FINSOCIAL. PRESCRIÇÃO AFASTADA. RESTITUIÇÃO. COMPENSAÇÃO.
INÍCIO DE CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. MP N° 1110/95.
COMPROVAÇÃO DO DIREITO À RESTITUIÇÃO.
1. Em análise à questão afeita ao critério para a contagem do prazo prescricional
para o pedido de restituição declarado inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal, entende-se que o prazo prescricional em pedidos que versem sobre
restituição ou compensação de tributos e contribuições, diante da ausência de ato
do Senado Federal (art. 52, X, da CF), fixa-se o termo a quo da prescrição da
vigência de ato emitido pelo Poder Executivo com efeitos similares. Tocante ao
FINSOCIAL, tal ato é representado pela Medida Provisória n° 1110/95.
2. Assim, o termo a quo da prescrição é a data da edição da MP n° 1110, de 30 de
agosto de 1995, desde que o prazo de prescrição, pelas regras gerais do CTN, não
se tenha consumado.
3. In casu, o pedido ocorreu na data de 30 de março de 1999, logo sem o vício da
prescrição.
Fl. 1511
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

4. No mérito, reconhecer que a declaração de inconstitucionalidade da exação
acrescida da comprovação do recolhimento por meio da juntada das guias DARF
constituem elementos bastantes para se configurar a liquidez e certeza do crédito
exigidos para a compensação. Recurso voluntário provido." (Primeiro Conselho
de Contribuintes/ Terceira Câmara/ Processo 11040.000353/99-54/ Sessão de
05.12.2006) (destacamos)
[...]

14. No presente caso, a decisão recorrida manteve a autuação baseando-se no fato de
que o valor do crédito alegado constava de demonstrativo desprovido de credibilidade
em virtude da já mencionada falta de informação dos valores referentes ao balanço de
suspensão/redução na DIPJ referente ao ano calendário.
15.
Contudo, os documentos anexados ao Processo Administrativo n.°
18471.000734/2006-10 comprovam de forma inequívoca que os mesmos decorrem de
crédito líquido e certo. Conforme se depreende do livro de balanços, demonstrações e
resultados e apurações fiscais mensais, relativo ao exercício de 2001, a Impugnante
apurou CSLL a recuperar no exato montante de R$ 90.461,57.
16. A fiscalização, mencionado o processo administrativo principal relacionado ao
IRPJ, sustenta que, mesmo diante da eventual força probatória do demonstrativo, a
demonstração de cálculo do lucro real para o ano-calendário de 2002 indicaria a
apuração do imposto nos períodos de fevereiro e maio, o que macularia a tese defendida
pela Recorrente.
17. Tais alegações, contudo, não constituem fundamento válido para a manutenção da
autuação.
18. Isso porque, a liquidez e certeza do crédito alegado podem ser comprovadas pela
mera confrontação dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais - DARF
(apresentados nos autos do PA 18471.000734/2006-10) relativos ao pagamento do
imposto ao longo do ano de 2001, nos montantes de R$ 429.737,45 (fevereiro) e R$
244.069,28 (março), num total de R$ 673.806,73.
19. Embora as razões e provas acima indicadas sejam suficientes a demonstrar a
liquidez e certeza do crédito compensado, a Recorrente não pode deixar de se insurgir
contra a afirmativa contida na decisão recorrida (fls. 868), de suposta falta de
comprovação de escrituração dos valores na página 024 do LALUR. Tal escrituração foi
de fato realizada, como se atesta pela verificação dos documentos anexados nos autos
do Processo Administrativo n.° 18471.000734/2006-10, inclusive, importa mencionar,
sem qualquer exclusão para fins de apuração do imposto.
20. Através de tais fls. é apontado o Lucro Real de R$ 1.760.591,47, do que decorre um
imposto a pagar de R$ 405.584,33. Considerando os já mencionados comprovantes de
recolhimento de R$ 673.806,73, do confronto entre ambos os valores decorre a efetiva
comprovação da existência do crédito de R$ 268.222,40.
21. Evidentemente, o fato de a Recorrente ter apurado imposto nos períodos de
fevereiro e maio de 2002 em nada contribui para respaldar a conclusão constante da
decisão recorrida, no sentido de inviabilizar a compensação pretendida.
22. Diante da comprovação inequívoca da procedência do crédito objeto de
compensação, há de ser cancelada a autuação quanto a este ponto específico.
Fl. 1512
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

IV.2 - Da Improcedência da Infração 002: Imposição de multa isolada,
sobre valores pagos por estimativa
V.2.a - Da nulidade do lançamento pela falta de exame da documentação acostada
aos autos pela Recorrente, a despeito da conversão do feito em diligência
23. Por meio do auto de infração que originou o processo administrativo em tela, foi
aplicada ao contribuinte multa em valor superior a R$ 3.000.000,00 (três milhões de
reais), em decorrência da mera falta de transcrição, no Livro Diário, de balanços e
balancetes mensais, nos termos estabelecidos pelo artigo 35, § 1o, da Lei no 8.981/1995,
que assim determina:
"Art. 35. A pessoa jurídica poderá suspender ou reduzir o pagamento do imposto
devido em cada mês, desde que demonstre, através de balanços ou balancetes
mensais, que o valor acumulado já pago excede o valor do imposto, inclusive
adicional, calculado com base no lucro real do período em curso.
§ 1° Os balanços ou balancetes de que trata este artigo:
a) deverão ser levantados com observância das leis comerciais e fiscais e
transcritos no livro Diário;
b) somente produzirão efeitos para determinação da parcela do Imposto de renda e
da contribuição social sobre o lucro devidos no decorrer do ano-calendário. (...)
"(destacamos)
24. A motivação da autuação é inequívoca e consta da resposta ao quesito 2, formulado
pelo Presidente da 8a Turma da DRJ/RJ, ao converter o julgamento em diligência
quanto ao PA n.o 18471.000734/2006-10.
25. Vejamos o teor do quesito formulado e da resposta apresentada:
Quesito Formulado pelo Presidente da 8a Turma da DRJ/RJ1
"RESOLVO (...) converter o julgamento em diligência, para que o Auditor Fiscal da
Receita Federal do Brasil, a ser designado pelo chefe da unidade administrativa
lançadora de jurisdição da Interessada atenda aos seguintes quesitos, podendo, para tal,
diligenciar junto ao estabelecimento do sujeito passivo ou de terceiros:
2 — quanto à infração 003 (fls. 243), pronunciar-se conclusivamente sobre a veracidade
das informações e dos valores contidos nos demonstrativos constantes do DOC 06,
acostado pela Interessada nos Anexos 1 a 6 deste processo, bem como sobre as
alegações de fls. 462/465;" (fls. 806)
Resposta apresentada pela fiscalização
"Quanto ao solicitado no quesito 2, sobre a veracidade das informações e dos valores
contidos nos demonstrativos constantes no DOC. 06, acostado pela interessada nos
anexos 1 a 6 do presente processo, ressalta-se que, conforme relato acima e item 3 do
Termo de Constatação anexado ao presente processo de Auto de Infração impugnado, a
análise de tais informações e valores não foram objeto de constituição do crédito
tributário em tela.
O motivo da lavratura do referido Auto de Infração foi a não observância de
requisito legal, que seria a devida escrituração dos referidos balanços ou
balancetes de suspensão ou redução Livro Diário (...)" (fls. 812)
26. Constata-se do teor das manifestações transcritas acima que, ao ser instado a se
manifestar sobre a veracidade das informações contidas na escrituração mantida pela
autuada, o i. agente fiscal, mesmo tendo acesso ao estabelecimento da autuada e de
Fl. 1513
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

terceiros, limitou-se a repisar que a única causa da autuação seria a falta de transcrição
de informações antes mencionadas no Livro Diário.
27. Importante chamar a atenção de V.Sas. para o fato de que, naquela ocasião, a
fiscalização, ciente do Posicionamento deste Conselho de Contribuinte sobre a matéria
(contrário aos seus interesses arrecadatórios), limitou-se a invocar precedentes de
Delegacias de julgamento.
28. Ao analisar os elementos constantes da impugnação apresentada pela Recorrente, a
autoridade julgadora de primeira instância andou bem ao reconhecer a impossibilidade
de aplicação da multa isolada prevista no artigo 44 da Lei no. 9.430/96 pela mera falta
de transcrição dos balancetes de suspensão e redução no Livro Diário. Naquela ocasião,
invocou os termos da Solução de Consulta Interna no. 37, de 21.11.2007, que a
Recorrida pede vênia para reproduzir, por refletir o melhor entendimento acerca da
matéria:
"A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no
Livro Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei n°
9.430, de 27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta toda a
escrita contábil e fiscal, refletindo a apuração do lucro real ou prejuízo fiscal do
período, suficiente para comprovar a suspensão ou redução estimada."
29. Considerando que, como visto, a autuação teve por fundamento a falta de
transcrição de informações no Livro Diário, a Solução de Consulta acima transcrita
seria suficiente a ensejar a decretação de improcedência do lançamento.
30. No entanto, ignorando a escrituração regularmente mantida pela ora Recorrente,
bem como fato de que a autoridade autuante mesmo após intimada, deixou de analisar
tais registros, os membros da 8a Turma de Julgamento da DRJ/RJ1 houveram por bem,
mais uma vez, optar pelo caminho menos trabalhoso, embora ilegal e injusto, mantendo
a autuação sob o argumento de inexistência de documentação hábil a comprovar a
veracidade dos valores contidos em declarações retificadoras e, principalmente, nos
demonstrativos juntados aos autos (doc. 06 juntado à impugnação).
31. Ora, como se constata da narrativa dos fatos inerentes ao presente processo
administrativo, a Recorrente jamais deixou de apresentar documentos que
comprovassem a veracidade de seus registros contábeis e fiscais.
32. A despeito da pontual disponibilização de tais registros, omitiu-se a autoridade
autuante, de forma inconteste, na apreciação destes documentos, tal como afirmado pela
mesma, de forma expressa, às fls. 449/453: "Quanto às informações dos Anexos 1/6 do
PA n.o 18471.000734/2006-10: a análise de tais informações e valores não foi objeto da
auditoria, uma vez que, o motivo da lavratura do Auto de Infração foi a não observância
de requisito legal, que seria a devida escrituração dos referidos balanços ou balancetes
de suspensão ou redução no Livro Diário (artigo 35, da Lei no. 8.981, de 1995,
parágrafos 10 e 40, e artigo 12, parágrafos 50 e 6O, da INSRF no. 93, de 1997), fato que
culminou no lançamento de multa isolada."
33. Desta conduta, decorre a nulidade da autuação quanto à infração 002, nos termos do
artigo 59, II, do Decreto no. 70.235/72.
34. O entendimento da Recorrente é corroborado por precedentes deste Conselho de
Contribuintes. Vejamos:
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DECISÃO DE PRIMEIRA INSTÂNCIA
- NULIDADE - É nula a decisão de primeira instância que deixar de apreciar
demonstrativos relacionados à matéria em discussão, apresentados pelo
contribuinte no curso de diligência fiscal, por ferir o princípio da verdade
material, pois é dever da autoridade administrativa atentar para todas as provas e
Fl. 1514
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

fatos de que tenha conhecimento. Processo que se anula, a partir da decisão de
primeira instância, inclusive." (Segundo Conselho de Contribuintes/ Segunda
Câmara/ Processo: 10580.003424/96-30/ Sessão de 05/12/2000) (destacamos)
[...]
35. Por tais razões, há de ser decretada a nulidade da autuação.
IV.2.b - Da Decadência do Direito do Fisco ao Lançamento
36. A despeito da já mencionada nulidade consubstanciada na autuação em comento, é
ainda importante destacar a decadência do direito do fisco de proceder ao lançamento da
multa isolada quanto ao ano de 2000 até agosto de 2001, sendo certo que o prazo
decadencial se inicia a partir da data em que cada antecipação deveria ter sido feita, a
teor do disposto no artigo 150, § 40, verbis:
[...]
37. No caso vertente, portanto, considerando que o auto de infração foi lavrado em
2006, inegável a extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, V, do CTN.
V.2.c - Da Impossibilidade de cobrança de multa isolada pela falta de recolhimento
de estimativas quando o contribuinte apura prejuízo em sua escrita fiscal ao final
do exercício
38. A despeito das razões desenvolvidas nos parágrafos precedentes serem suficientes à
decretação da nulidade do lançamento, a Recorrente destaca a impossibilidade de
aplicação de multa isolada no caso concreto, como já reconhecido por farta
jurisprudência da Câmara Superior de Recursos Fiscais sobre a matéria.
39. Como se verifica pela documentação acostada aos autos, a Recorrente apurou
prejuízo nos anos-calendários de 2001, 2002, 2004 e 2005, sendo que em 2003 não
apresentou saldo de imposto a pagar em virtude da compensação, modalidade de
extinção do crédito tributário, nos termos do artigo 156, II, do Código Tributário
Nacional - CTN.
40. Inobstante este fato, as autoridades fiscais houveram por bem impor multa isolada,
equivalente a 50% sobre o valor apontado no demonstrativo de cálculo do IRID3 devido
por estimativa com base na receita bruta, nos termos do artigo 44, II, b, da Lei no.
9.430, de 31.12.1996, que determina:
"Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
(Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
(...)
II - de 50% (cinqüenta por cento), exigida isoladamente, sobre o valor do
pagamento mensal: (Redação dada pela Lei n° 11.488, de 2007)
(...)
b) na forma do art. 22 desta Lei, que deixar de ser efetuado, ainda que tenha sido
apurado prejuízo fiscal ou base de cálculo negativa para a contribuição social
sobre o lucro líquido, no ano-calendário correspondente, no caso de pessoa
jurídica. (Incluída Dela Lei n° 11.488, de 2007)
41. De forma a afastar, de modo definitivo, a aplicação da multa no caso vertente, a
Recorrente colaciona os seguintes precedentes administrativos, deste Conselho de
Contribuintes, bem como da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que repudiam a
Fl. 1515
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

imposição de multa isolada naquelas situações em que o contribuinte tenha apurado
prejuízo fiscal no ano-calendário (doc. 04). Vejamos:
"IRPJ — MULTA ISOLADA — FALTA DE RECOLHIMENTO DE ESTIMATIVA -
PREJUÍZO FISCAL - O artigo 44 da Lei n° 9.430/96 precisa que a multa de ofício
deve ser calculada sobre a totalidade ou diferença de tributo, materialidade que
não se confunde com o valor calculado sob base estimada ao longo do ano. O
tributo devido pelo contribuinte surge quando é o lucro real apurado em 31 de
dezembro de cada ano. Improcede a aplicação de penalidade pelo não
recolhimento de estimativa quando a empresa apura prejuízo em sua escrita fiscal
ao final do exercício. Recurso especial provido." (Primeira Turma da Câmara
Superior de Recursos Fiscais/ Processo • 10680.002273/2002-19/ Sessão de
14/03/2005) (destacamos)
[...]
42. Diga-se, aliás, que na hipótese de ocorrência de prejuízos fiscais (ou da apuração de
base de cálculo negativa da CSLL), a multa somente seria aplicável no curso do período
de apuração, na forma da jurisprudência dominante deste Conselho de Contribuintes,
exemplificada pelo seguinte precedente, por meio do qual, mais uma vez, reformou-se
decisão lavrada pela mesma Delegacia de Julgamento que proferiu a decisão ora
recorrida. Vejamos:
"PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL - DEPÓSITO ADMINISTRATIVO OU
ARROLAMENTO - ACOLHIMENTO AO RECURSO VOLUNTÁRIO - Tendo o
recurso voluntário sido encaminhado pela autoridade administrativa local sem o
arrolamento de bens e estando o processo pendente de julgamento quando da publicação
da ADIN n° 1.976 (STF), é de se acolher o apelo independentemente do preparo
refletido no depósito administrativo ou no arrolamento de bens.
MULTA ISOLADA POR FALTA DE RECOLHIMENTO DE ANTECIPAÇÕES DO
IRPJ E DA CSLL - APURAÇÃO PELO LUCRO REAL COM OPÇÃO ANUAL -
PREJUÍZO FISCAL E CONTÁBIL NO ENCERRAMENTO DO PERÍODO -
FISCALIZAÇÃO PROCEDIDA EM ANO POSTERIOR AO DA VERIFICAÇÃO -
Dada a provisoriedade do recolhimento das antecipações no regime de apuração do
lucro real por estimativa com encerramento anual, para a aplicação da multa isolada,
deve a fiscalização verificar a existência dos tributos a recolher no fechamento do
período. Na ocorrência de prejuízos fiscais e contábeis anuais, a multa somente
seria aplicável no curso do período de apuracão, na forma da jurisprudência
dominante no Colegiado.
Recurso voluntário conhecido e provido." (Recurso n.° 146970/ Quinta Câmara do
Primeiro Conselho de Contribuintes/ Processo n.° 10735.000282/201-16, Recorrida 10a
Turma da DRJ Rio de Janeiro/ RJ I)
43. No caso vertente, considerando que o auto de infração foi lavrado em agosto de
2006 quanto aos anos-calendários de 2001 a 2004, não há que se cogitar da aplicação da
penalidade em questão.
44. Por fim, merece comentário a alteração dos termos do caput do mencionado artigo
44 da Lei no. 9.430/96, pelas Medidas Provisórias 303/2006 e 351/2007, esta última
convertida na Lei no. 11.488/2007. Eis, abaixo, um quadro comparativo da inovação
mencionada:
Fl. 1516
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

45. Referida alteração, é evidente, teve como um de seus objetivos modificar o
entendimento deste Conselho de Contribuintes e da Câmara Superior de Recursos
Fiscais sobre a matéria, de forma a justificar a imposição da penalidade mesmo nas
hipóteses de inexistência de tributo ou contribuição devidos.
46. Não obstante, considerando que os fatos autuados _(2001 a 2004) são anteriores às
Medidas Provisórias n.os 303/2006 e 351/2007, as mesmas seriam inaplicáveis aos
referidos fatos pretéritos para cominar-lhes penalidade antes não prevista para a situação
específica, a teor do disposto nos artigos 106 e 144, ambos do CTN. Vejamos:
[...]
47. Há de ser reconhecida, portanto, no presente caso, a improcedência da imposição da
multa isolada, por meio de auto de infração lavrado em 2006, relativamente aos anos-
calendários de exercícios de 2001 a 2004.
V — DO PEDIDO
48. Diante de todo o exposto, requer-se seja dado total provimento ao presente Recurso
Voluntário, a fim de seja reformada a r. decisão recorrida, anulando-se a exigência
consubstanciada no respectivo auto de infração, diante da (1) improcedência da
autuação quanto à infração 001; bem como da (II) nulidade e, ainda que esta não seja
reconhecida, o que se admite apenas para fins de argumentação, da improcedência da
autuação quanto à infração 002.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de
admissibilidade, portanto dele conheço.
A interessada alega que apurou em todos os ACs a estimativa por meio do balanço
ou balancete de suspensão ou redução. As questões levantadas serão analisadas conforme
dispostas no recurso interposto.
Fl. 1517
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

Da necessidade de apreciação deste Recurso juntamente com o Recurso do PAF
18471.000734/2006-10
O julgamento do processo epigrafado já se encerrou na esfera administrativa e se
encontra em fase de cobrança do crédito, conforme consulta abaixo (comprot):

O §1o do art. 6o do RICARF dispõe que “podem” ser vinculados os processos por
conexão, quando a exigência de crédito tributário se fundamenta em fatos idênticos. No entanto,
em face da circunstância ora analisada, não se torna possível a apreciação conjunta.
Infração 01 – Da Compensação Indevida de R$ 90.461,57
Em sua impugnação, alegou a Interessada que o valor autuado diz respeito a
valores compensados no ano de 2003, decorrente de crédito apurado no exercício de 2001, no
valor de R$ 90.461,57, e que, por versar o caso de compensação espontânea prevista no artigo
66, da Lei no.8.383 de 1991, (artigo 890 do RIR de 1999), não poderia ser exigido a apresentação
de declaração de compensação, uma vez que, a compensação espontânea se dá no âmbito da
escrita contábil.
O Julgador de piso expôs que a Lei no. 10.637, alterou a redação do §1o do artigo
74, da Lei no. 9.430, de 1996, o qual passou a exigir expressamente que o pedido de
compensação fosse feito por declaração própria. Realçou que não houve a apresentação de
declaração. Explica:
Quanto à certeza e liquidez do crédito, tais requisitos foram apreciados no Acórdão
no.17.389, de 10-12-2007, prolatado no âmbito do PA no. 18471.000734/2006-10, que,
conforme já mencionado, versando sobre o lançamento do IRPJ, incidiu sobre os
mesmos fatos envolvendo documentos em comum aos dois processos.
Fl. 1518
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 19 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

Há cópia do Acórdão supracitado conforme e-fls. 591 e ss. Destaca excerto
abaixo:
“O Anexo 2, do DOC.06, às fls.060, contém demonstrativo, mencionando que ao
final do ano de 2001, houve imposto a recuperar de R$268.222,40.
Contudo, a Interessada, mesmo após ser cientificada quando da diligência,
(fls.817), da necessidade de trazer aos autos documentos que embasassem os
valores ali contidos, não acostou nenhum documento hábil a comprovar a
veracidade dos mesmos.
Sequer comprovou que todos os valores foram efetivamente escriturados na
“Página 024 do LALUR”, conforme afirmou embaixo do citado demonstrativo do
Anexo 2 às fls.060.
Além disto, ainda que o citado demonstrativo tivesse a força probatória que a
Interessada pretende lhe dar, do exame do Anexo 3 referente à demonstração de
cálculo do lucro real para o ano-calendário de 2002, fls.60, verifica-se que, a
Interessada apurou imposto nos períodos de fevereiro e maio.
Na DIPJ referente a este ano calendário, fls.637/638, constata-se que os valores
referentes ao balanço de suspensão/redução não foram informados, fato este que
macula a credibilidade do demonstrativo.
A credibilidade das informações constante nos anexos acima mencionados só pode
ser atestada mediante confronto dos mesmos com a escrituração, e constatação de
sua perfeita consonância com os registros contábeis e documentação de base.”
Então assim decide:
Do acima reproduzido, o que se constata é que, tal qual ocorreu no PA no.
18471.000734/2006-10, a Interessada, no âmbito do presente processo, também nada
acostou aos autos no sentido de sustentar as suas alegações.
Voto pela manutenção desta autuação.
A recorrente aduz em seu recurso a DRJ “reconheceu, de forma implícita, que a
apresentação deste documento seria dispensável, cabendo à então Impugnante, contudo,
demonstrar a liquidez e certeza do crédito pleiteado”. Afirma que “a decisão recorrida manteve
a autuação baseando-se no fato de que o valor do crédito alegado constava de demonstrativo
desprovido de credibilidade em virtude da já mencionada falta de informação dos valores
referentes ao balanço de suspensão/redução na DIPJ referente ao ano calendário”. Alega então:
15.
Contudo, os documentos anexados ao Processo Administrativo n.°
18471.000734/2006-10 comprovam de forma inequívoca que os mesmos decorrem de
crédito líquido e certo. Conforme se depreende do livro de balanços, demonstrações e
resultados e apurações fiscais mensais, relativo ao exercício de 2001, a Impugnante
apurou CSLL a recuperar no exato montante de R$ 90.461,57.
16. A fiscalização, mencionado o processo administrativo principal relacionado ao
IRPJ, sustenta que, mesmo diante da eventual força probatória do demonstrativo, a
demonstração de cálculo do lucro real para o ano-calendário de 2002 indicaria a
apuração do imposto nos períodos de fevereiro e maio, o que macularia a tese defendida
pela Recorrente.
17. Tais alegações, contudo, não constituem fundamento válido para a manutenção da
autuação.
Fl. 1519
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 20 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

18. Isso porque, a liquidez e certeza do crédito alegado podem ser comprovadas pela
mera confrontação dos Documentos de Arrecadação de Receitas Federais - DARF
(apresentados nos autos do PA 18471.000734/2006-10) relativos ao pagamento do
imposto ao longo do ano de 2001, nos montantes de R$ 429.737,45 (fevereiro) e R$
244.069,28 (março), num total de R$ 673.806,73.
19. Embora as razões e provas acima indicadas sejam suficientes a demonstrar a
liquidez e certeza do crédito compensado, a Recorrente não pode deixar de se insurgir
contra a afirmativa contida na decisão recorrida (fls. 868), de suposta falta de
comprovação de escrituração dos valores na página 024 do LALUR. Tal escrituração foi
de fato realizada, como se atesta pela verificação dos documentos anexados nos autos
do Processo Administrativo n.o 18471.000734/2006-10, inclusive, importa mencionar,
sem qualquer exclusão para fins de apuração do imposto.
20. Através de tais fls. é apontado o Lucro Real de R$ 1.760.591,47, do que decorre um
imposto a pagar de R$ 405.584,33. Considerando os já mencionados comprovantes de
recolhimento de R$ 673.806,73, do confronto entre ambos os valores decorre a efetiva
comprovação da existência do crédito de R$ 268.222,40.
21. Evidentemente, o fato de a Recorrente ter apurado imposto nos períodos de
fevereiro e maio de 2002 em nada contribui para respaldar a conclusão constante da
decisão recorrida, no sentido de inviabilizar a compensação pretendida.
22. Diante da comprovação inequívoca da procedência do crédito objeto de
compensação, há de ser cancelada a autuação quanto a este ponto específico.
Observa-se que a recorrente apenas alega superficialmente, apontando os
documentos de outro processo, mas em momento algum demonstra a apuração do tributo,
indicando a efetiva antecipação realizada por estimativa no valor de R$ 90.461,57, de modo a
permitir a dedução do valor na apuração do tributo devido.
Não há condições de se aferir a certeza e liquidez do crédito utilizado como
antecipação no cálculo do tributo. O valor do tributo foi lançado tendo em vista não haver
recolhimento, tampouco confissão de dívida por parte do contribuinte (cf. Demonstrativo e-fl.
174, reproduzido abaixo):

Desse modo, nego provimento ao recurso neste ponto.
Fl. 1520
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 21 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

Infração 02 – Da Multa Isolada
Em relação à multa isolada, expõe a recorrente três pontos analisados a seguir:
V.2.a - Da nulidade do lançamento pela falta de exame da documentação acostada
aos autos pela Recorrente, a despeito da conversão do feito em diligência.
Nesse tópico, nos termos do art. 57, § 3o do RICARF, adoto as razões de decidir
do julgador de origem, as quais transcrevo abaixo:
Ainda quanto à matéria de direito, alegou a Interessada que, a simples falta de
transcrição dos balancetes de suspensão ou redução da CSLL no Livro Diário não pode
resultar na aplicação de multa isolada, mormente quando são utilizados livros auxiliares,
e não houve dano ao erário.
[...]
O artigo acima transcrito estabeleceu a subordinação da validade dos balanços ou
balancetes de suspensão ou redução à transcrição no Diário.
[...]
Contudo, isto não obsta a validade e a eficácia da escrituração como prova primária. Se
esta existe, o contribuinte pode apresentá-la em oposição ao Fisco, mesmo porque, a
multa isolada prevista no artigo 44 da lei no. 9.430, de 1996, tem como fundamento a
falta de pagamento da estimativa, ou seja, a multa é aplicada em razão do
descumprimento de obrigação principal, ao passo que a obrigação de transcrever o
balanço ou balancete de suspensão no livro Diário, representa uma obrigação acessória.
[...]
Quanto à matéria de fato, alegou a Interessada que, a Fiscalização ignorou as
informações e os balancetes de suspensão e redução, constantes nos Anexos 1 a 6,
(DOC.06), do PAno.18471.000734/2006-10, os quais comprovam a regular escrituração
dos fatos alegados.
No referido acórdão, cópia às fls.541/542, consta o que a seguir se transcreve.
“O Anexo 1 do referido DOC.06, tem como título “Registro de Apuração do Lucro
Real”. Contudo, em nenhuma de suas folhas, há qualquer registro dos
balanços/balancetes de suspensão/redução dos períodos autuados.
Os Anexos 2 a 6, por sua vez, têm no seu conteúdo, demonstrativos de balanços e de
resultados para os anos de 2001 a 2005. Tais anexos não são livros oficiais
previstos na legislação civil, empresarial ou tributária. Portanto, devem ser vistos
como demonstrativos que necessitam de documentos hábeis e idôneos suficientes a
convencer da veracidade das informações e valores neles constantes.
E não poderia ser de outra forma, pois, mesmo os livros oficiais que compõem a
escrituração, devem ser elaborados com observância das disposições legais, e
devidamente respaldados em documentação idônea para que possam representar
prova em favor do contribuinte, conforme determinam os artigos 1.180 a 1.184 do
Código Civil, o artigo 251, do RIR de 1999, (Decreto-Lei no. 1.598, de 1977, artigo
7o. e Lei no. 2.354, de 1954, artigo 2o., e Lei no. 9.249, de 1995, artigo 25), e Parecer
Normativo CST no. 97, de 01-11-1978.
No presente caso, a veracidade das alegações da Interessada só poderia ser
atestada mediante confronto dos referidos balanços ou balancetes apresentados nos
Fl. 1521
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 22 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

Anexos 2 a 6, com a escrituração, bem como, a constatação de sua perfeita
consonância com os registros contábeis e documentação de base.”
Por estas mesmas razões aplicáveis à CSLL, foi convertido o julgamento em diligência
conforme fls.447/448, bem como, a intimação de fls.454.
A Interessada nada acostou, limitou-se a repetir as alegações anteriores, acrescentando
que, nas DIPJ de 2004 e 2005, por mero equívoco, informou que apurou a CSLL com
base na receita bruta e acréscimos, mas que, na realidade, também nos anos de 2003 e
2004, apurou a CSLL com base em balancete de suspensão ou redução do imposto.
Constata-se às fls.15/18 e 19/22, que, as DIPJ originais continham todos os campos
referentes ao recolhimento mensal ZERADOS.
Quanto à retificação das declarações, promovida no âmbito do PA no.
18471.000734/2006-10, consta no acórdão, cópia às fls.542, que:
“As retificadoras, fls.680/804, apenas inovaram quanto aos valores, os quais foram
aqueles contidos nos Anexos 1 a 6, do DOC.06.
Conforme fls.680 e 730, a retificação ocorreu em 06-09-2006, após a ciência da
autuação, 09-08-2006, (fls.445 e 515).
O artigo 832, do RIR de 1999, cuja base legal é o Decreto-Lei no. 1.967, de 1982,
artigo 21, e o Decreto-Lei no. 1.968, de 23 de 1982, artigo 6o., determina que, a
autoridade administrativa poderá autorizar a retificação da declaração de
rendimentos, quando comprovado erro nela contido, desde que sem interrupção do
pagamento do saldo do imposto e antes de iniciado o processo de lançamento de
ofício.
Portanto, por mais esta razão a Interessada deveria ter acostado aos autos
documentos e a escrituração para que se comprovasse a veracidade dos valores
contidos nas retificadoras e, principalmente, nos Anexos do DOC.06.”
A conclusão acima transcrita atinente ao IRPJ, aplica-se a este julgamento, por versar
sobre os mesmos fatos e alegações.
Da análise do demonstrativo de cálculo da CSLL devida por estimativa com base na
receita bruta, (juntado pela Fiscalização às fls.170/171), que é a base de cálculo da
multa isolada, sobre a qual aplicou-se a alíquota de 50%, não se constata nenhuma
irregularidade.
Após estas conclusões, é pertinente complementar a apreciação da alegação de violação
ao princípio do bis in idem, no sentido de que, não se deve considerar, no presente caso,
a importação de princípios do Direito Penal que tratam da dupla punição, notadamente,
a consunção/absorção, visto que:
- a falta de recolhimento mensal não foi passagem obrigatória para o recolhimento a
menor da CSLL devida no ano calendário;
- as condutas não se colocaram no mesmo contexto fático, isto é, não se situaram numa
mesma linha de desdobramento de uma suposta ofensa global ao Fisco a caracterizar
uma única infração;
- a infração 1, (infração posterior), causou nova lesão ao Fisco, visto que, a Interessada
poderia ter se abstido de ter consignado na DIPJ de 2004, valor não comprovado como
redução da CSLL a pagar;
- restou clara a autonomia de desígnios nas condutas que originaram as infrações.
Fl. 1522
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 23 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

Em suma, inexistiu entre as infrações um nexo incindível de dependência com um único
fim, uma vez que, não foi o caso de infração formal ou infração-meio, praticada como
meio ou fase de execução para a consecução de infração mais grave (infração
substancial ou infração-fim). Ambas infrações foram de cunho substancial, devendo ser
salientado que, fato gerador complexo não implica necessariamente em absorção de
regras de penalidades.
Por fim, deve ser salientado que, uma vez constatado que foi aplicada corretamente a
legislação que rege a matéria, os órgãos da Administração não tem competência para
declarar a inconstitucionalidade ou a violação a princípios tributários.
Voto pela procedência desta autuação.
No Processo Administrativo Fiscal, PAF, as intimações e ciências dos atos são dirigidas
sempre ao contribuinte.
Cabe destacar que, para se afastar a cobrança da multa isolada, necessariamente
deve-se demonstrar por meio da escrituração contábil (balanço de suspensão ou redução) não
haver antecipação de estimativa a ser recolhida no respectivo período de apuração. Nesse sentido
é o enunciado da Súmula CARF n o93:
Súmula CARF no 93 – Falta de Transcrição
A falta de transcrição dos balanços ou balancetes de suspensão ou redução no Livro
Diário não justifica a cobrança da multa isolada prevista no art. 44 da Lei no 9.430, de
27 de dezembro de 1996, quando o sujeito passivo apresenta escrituração contábil e
fiscal suficiente para comprovar a suspensão ou redução da estimativa. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
Acórdão no 9101-001.578, de 24/01/2013; Acórdão no 9101-001.325, de
24/04/2012; Acórdão no 101-95.977, de 26/01/2007; Acórdão no 1103-00.277, de
04/08/2010; Acórdão no 1201-00.732, de 07/08/2012
Como se verifica, a falta de transcrição não justifica a cobrança da multa isolada,
desde que haja a apresentação da escrituração contábil e fiscal.
IV.2.b - Da Decadência do Direito do Fisco ao Lançamento
Apesar desta matéria não ter sido levantada na impugnação, por ser de ordem
pública, entendo que deve ser apreciada.
Cabe destacar que se trata de matéria sumulada:
Súmula CARF no 104 – Prazo Decadencial
Lançamento de multa isolada por falta ou insuficiência de recolhimento de estimativa de
IRPJ ou de CSLL submete-se ao prazo decadencial previsto no art. 173, inciso I, do
CTN. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Acórdãos Precedentes:
9101-001.861, de 30/01/2014; 1102-000.824, 04/12/2012; 1402-01.217, de
04/10/2012; 1401-000.804, de 12/06/2012; 1202-00.658, de 16/01/2012; 1301-
00.503, de 23/02/2011; 1402-00.219, de 06/07/2010; 1803-00.426, de 20/05/2010;
Fl. 1523
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 24 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

198-00.101, de 30/01/2009; 195-0.125, de 10/12/2008; 193-00.017, de 13/10/2008;
101-96.215, de 14/06/2007; CSRF/01-05.653, de 27/03/2007
A ciência do auto de infração ocorreu em 09 de agosto de 2006. O lançamento em
relação ao AC 2001 tem como termo a quo o dia 01 de janeiro de 2002, extinguindo-se o direito
somente em 01 de janeiro de 2007.
V.2.c - Da Impossibilidade de cobrança de multa isolada pela falta de recolhimento de
estimativas quando o contribuinte apura prejuízo em sua escrita fiscal ao final do
exercício
Também há recente aprovação de Súmula deste Conselho, tratando da matéria
epigrafada:
Súmula CARF no 178
Aprovada pela 1a Turma da CSRF em sessão de 06/08/2021 – vigência em
16/08/2021
A inexistência de tributo apurado ao final do ano-calendário não impede a aplicação de
multa isolada por falta de recolhimento de estimativa na forma autorizada desde a
redação original do art. 44 da Lei no 9.430, de 1996.

Acórdãos Precedentes: 9101-003.353, 9101-005.362, 9101-005.078, 9101-004.290,
9101-004.320, 9101-004.416, 9101-004.544, 9101-002.777, 1802-00.572, 1202-
000.732, 1401-00.361, 1101-00.255 e 1301-001.787.
Da Concomitância da Multa Isolada e da Multa de Ofício (AC 2003)
Um ponto importante a ser destacado no presente caso é concomitância da
exigência das multas isoladas em relação ao AC 2003 e da multa de ofício (e-fls. 182 e ss.).
Em conformidade com o art. 72 do RICARF, há de se aplicar a Súmula CARF no.
105, considerando a data de ocorrência dos fatos (AC 2003).
Súmula CARF no 105 - Concomitância
A multa isolada por falta de recolhimento de estimativas, lançada com fundamento no
art. 44 § 1o, inciso IV da Lei no 9.430, de 1996, não pode ser exigida ao mesmo tempo
da multa de ofício por falta de pagamento de IRPJ e CSLL apurado no ajuste anual,
devendo subsistir a multa de ofício.
Acórdãos Precedentes:
9101-001.261, de 22/11/2011; 9101-001.203, de 17/10/2011; 9101-001.238, de
21/11/2011; 9101-001.307, de 24/04/2012; 1402-001.217, de 04/10/2012; 1102-
00.748, de 09/05/2012; 1803-001.263, de 10/04/2012
Desse modo, cabe provimento ao recurso voluntário nesta parte, excluindo da
exigência as multas isoladas lançadas em relação ao AC 2003, único período em que se
exigiu concomitantemente com a multa de ofício.
Por fim, cabe registrar que foram aceitos documentos no e-processo, apresentados
em 18/10/2021 (03 dias antes desta sessão de julgamento). Por óbvio, tais documentos não foram
Fl. 1524
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 25 do Acórdão n.o 1401-006.007 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18471.000735/2006-56

apreciados tampouco determinantes na decisão aqui adotada, de modo que o voto deste
Conselheiro inicialmente proferido foi mantido. A recorrente poderia ter se manifestado durante
todo o procedimento fiscal, como também, após a constituição do crédito na impugnação, ou
ainda na fase recursal.
Conclusão
Desta forma, VOTO por afastar as arguições de NULIDADE e de
DECADÊNCIA e no mérito DAR PARCIAL PROVIMENTO ao Recurso Voluntário, tão
somente para afastar as multas isoladas exigidas referentes ao AC 2003.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Itamar Artur Magalhães Alves Ruga, Relator

Fl. 1525
DF CARF MF
Documento nato-digital